Tribunal: TJDFT
Processo: 0058046-84.2008.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA E OPOSIÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA POR ILEGITIMIDADE DAS AUTORAS. IMPROCEDÊNCIA DA OPOSIÇÃO. PROPRIEDADE DA SEGUNDA AUTORA/OPOSTA DEMONSTRADA. SUSCITAÇÃO, DE OFÍCIO, DE PRELIMINAR DE INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conquanto extinta a ação de desapropriação indireta ao fundamento de que as autoras seriam carecedoras do direito de ação em razão de sua ilegitimidade ativa (feito no 0060448-75.2007.8.07.0016) e julgado improcedente o pedido constante da oposição (autos no 0058046-84.2008.8.07.0016), verifica-se que a segunda autora/oposta demonstrou a sua propriedade por meio da juntada de Certidão de Registro Imobiliário, na qual consta como proprietária de uma área de terras de 22,26 hectares dentro da Fazenda Chapadinha, Quinhão 13, Brazlândia/DF.
1.1. A análise acerca da (i)legitimidade das autoras para a propositura da ação de desapropriação indireta está intimamente vinculada à análise da oposição apresentada, devendo-se levar em conta que a segunda autora/oposta demonstrou sua propriedade dentro da Fazenda Chapadinha, Quinhão 13, Brazlândia/DF.
2. A sentença que extinguiu a ação de indenização por desapropriação indireta, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade ativa para a causa, e, consequentemente, julgou improcedente o pedido veiculado na oposição, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF) e carece de fundamentação, à luz do art. 93, IX, da CF c/c art. 489, §1o, IV e VI, do CPC, porquanto não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, acarretando a sua anulação.
3. Apelações providas.